Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“A matéria referente à votação em separado prevista no art. 161, § 4o, alínea ‘a’, da Lei n. 6.404/76 não foi objeto de discussão na instância a quo, tendo sido alegada de forma inédita na apelação, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer em parte da apelação interposta pelos embargantes, e na parte, conhecida, negar provimento, mantendo a sentença que, “nos autos da ação de conhecimento, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, julgou improcedente o pedido inicial de anulação da eleição realizada pela parte ré de membros de seu Conselho Fiscal, ocorrida no dia 30.04.2022, com a determinação de realização de novas eleições”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.